Tribunal: STF
Processo: MS 23854
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-06-28
Data de publicação: 2001-06-28

Ementa:
EMENTA: Mandado de segurança. Reforma Agrária.
Desapropriação.
- Reza o § 2º do art. 2º da Lei nº 8.629/93 em sua atual
redação: "Para os fins deste artigo, fica a União, através do órgão
federal competente, autorizada a ingressar no imóvel de propriedade
particular para levantamento de dados e informações, mediante prévia
comunicação escrita ao proprietário, preposto ou seu representante".
- Ora, já se firmou a jurisprudência desta Corte no
sentido de que, não havendo essa comunicação prévia, se invalida a
própria declaração expropriatória (assim, a título exemplificativo,
nos MS 22.164, 22.165 e 22.333).
- A comunicação exigida pelo dispositivo legal acima
referido só se fez, na espécie, como se vê a fls. 102, 105 e 108, no
dia 20.07.99, data em que ANTÔNIO ANDRADE FILHO, um dos
proprietários do imóvel, firmou o recebimento das cartas que
comunicavam a realização da vistoria que se realizou entre os dias
19/07 e 23/07/99, o que implica dizer que essa comunicação, feita um
dia depois do início da vistoria, não foi prévia como exige a Lei.
Mandado de segurança deferido.